Tribunal: TJES
Processo: 5003438-86.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003438-86.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Aduz a querelante que sofre com cálculo renal (CID - N20) e que o último relatório médico indica que a medicação/tratamento não bem surtindo efeito, sendo necessário o procedimento cirúrgico “Litotripsia Extracorpórea” para a fragmentação dos cálculos renais. Ademais, relata que seu requerimento administrativo foi indeferido por falta de prestador público, filantrópico ou credenciado em rede estadual para o atendimento, razão pela qual propôs a presente ação, visando, liminarmente, que seja realizado o seu atendimento por meio da realização/custeio do atendimento médico especializado para avaliação do seu quadro clínico. No mérito, pugnou pela confirmação do pedido de tutela.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Isso posto, julgo IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial, nos termos da fundamentação escandida supra. Em consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado ,

almejando que a sentença fosse reformada, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

No mérito, após análise de todos os elementos fáticos, probatórios e jurídicos, concluo, pela atual realidade dos autos, que o pedido autoral deve ser julgado improcedente.

Registro, que consoante o art. 196, da Constituição da República, a saúde, como corolário do direito à vida e à dignidade humana, foi alçada pela Carta Magna à condição de direito fundamental do homem, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, ações que possam permitir a todos o acesso à assistência médica e farmacológica. Tal norma de forma alguma pode ser interpretada como meramente programática ou sem efeitos, mas, ao contrário, possui eficácia plena e aplicação imediata, apresentando-se a saúde como uma das prioridades do Estado. No mesmo sentido, é a r. jurisprudência, da Suprema Corte:

(...)
O direito à saúde além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas representa consequência constitucional indissociável do direito à vida
. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.
A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQUENTE
. O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. (STF - ARE: 685230 MS, Rel.: Min. Celso de Mello, Data do Julgamento: 05.03.2013, Segunda T
urma, Data de Publicação: 25.03.2013) – (
grifou-se
)

Destarte, resta incontestável o dever estatal de fornecer tratamento e/ou medicamentos / insumos adequados à saúde dos cidadãos, sobretudo àqueles cuja situação financeira não lhes permite custeá-los na rede particular de saúde.

Ocorre que, em linhas gerais, a determinação para que o ente público dispense o fármaco ou realize procedimento médico demanda a prévia existência de lastro probatório, reafirmado pelo corpo médico técnico que assiste o(a) paciente, sob pena de intervenção indevida do Poder Judiciário na prestação/execução de relevante serviço público e em risco à própria saúde da parte pleiteante.

Assim, ante o referido ônus da prova (art. 373, inciso I, do CPC/2015) e dada a importância da decisão judicial (favorável ou não) sobre o bem jurídico tutelado (direito à vida/saúde), o Conselho Nacional de Justiça – CNH editou, em 31.03.2010, a Recomendação nº. 31 aos Tribunais, visando a adoção de medidas tendentes “
a melhor subsidiar os magistrados e demais operadores do direito, para assegurar maior eficiência na solução das demandas judiciais envolvendo a assistência à saúde
”.

Em atendimento à Resolução supracitada, o E. Tribunal de Justiça, do Estado do Espírito Santo, expediu o ato normativo nº. 135/2011, merecendo relevo os seguintes trechos:

“(...)
CONSIDERANDO
a celebração de convênio entre o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e a Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo para a instalação do Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT, órgão do Poder Judiciário, com atribuição de assessorar os Magistrados nas demandas que tenham por objeto compelir o Poder Público ao fornecimento de medicamentos, insumos para saúde, exames diagnósticos, tratamentos médicos e insumos nutricionais, publicado no Diário da Justiça de 20 de junho de 2011;

CONSIDERANDO
o teor da Recomendação nº 31 do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais a adoção de medidas visando oferecer apoio técnico para auxiliar os magistrados na formação de um juízo de valor quanto à apreciação das questões clínicas apresentadas pelas partes das ações relativas à saúde;

CONSIDERANDO
o grande número de demandas envolvendo a assistência à saúde em tramitação no Poder Judiciário Estadual e o representativo dispêndio de recursos públicos decorrente desses processos judiciais;

CONSIDERANDO
que o Convênio celebrado com a Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo estabelece que o funcionamento do NAT será disciplinado por Ato Normativo do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo;

RESOLVE
:

Art. 1º
– O Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT, constitui órgão do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, provido por servidores do quadro técnico da Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo, para assessoramento aos juízes nas demandas que tenham por objeto compelir o Poder Público ao fornecimento de medicamentos, insumos para saúde, exames diagnósticos, tratamentos médicos e insumos nutricionais (...)”.

Estabelecidas as referidas premissas, atento ao princípio constitucional explícito da eficiência (art. 37,
caput,
da CF/88) e ciente de que o direito social / fundamental à saúde se insere dentre os vetores do princípio da dignidade da pessoa humana (núcleo axiológico da Constituição, em torno do qual gravitam todos os direitos fundamentais), foi determinada a remessa dos autos para análise do Núcleo de Assessoramento Técnico aos magistrados,

cuja conclusão foi desfavorável à autora.

Impende consignar que, nos referidos autos, o Ministério Público não obteve êxito em comprovar a imprescindibilidade/necessidade do tratamento requerido, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, de todos os fármacos fornecidos pelo SUS e das diversas opções terapêuticas disponíveis.

Ao que se observa, entretanto, é que a parte requerente não demonstrou o preenchimento integral dos requisitos cumulativos indicados pela consolidada jurisprudência, eis que, conquanto pretenda a disponibilização de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS, não justificou, tecnicamente (laudo médico), que restaria impossível a utilização de TODAS as opções terapêuticas padronizadas e, por conseguinte, que o medicamento pleiteado deveria ser considerado como única alternativa para o caso em tela (tendo a parte pleiteante se quedado inerte quando intimada, transcorrendo-se
in albis
o prazo assinalado para tanto).

Tal conclusão foi adotada pelo Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT), conforme já relatado ao longo deste
decisum.

Deste modo, diante da atual realidade dos autos e dos documentos que os instruem, não se revela possível acolher a pretensão da parte pleiteante.

DISPOSITIVO

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)